Tribunal: TJDFT
Processo: 0711009-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PRELIMINAR. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. EXONERAÇÃO INVENTARIANTE. ART. 622 CPC. ROL EXEMPLIFICATIVO. HIPÓTESES NÃO EVIDENCIADAS. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS.

1. A remoção de inventariante tem natureza de incidente processual nos autos do inventário e o recurso cabível contra a decisão é o agravo de instrumento.

2. Afasta-se a existência de erro grosseiro na hipótese em que a sentença julga improcedente o pedido com base no art. 487, I do CPC, fato que induziu as partes à interposição do recurso de apelação.

3. O art. 622 do Código de Processo Civil de 2015, com redação muito semelhante ao art. 995 do Código de Processo Civil de 1973, prevê rol exemplificativo de hipóteses de remoção de inventariante, de modo que o magistrado pode conceder a medida mesmo em hipótese não elencada, caso identifique vícios consideráveis. Precedente do STJ.

4. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento se: a) não prestar, no prazo legal, as primeiras ou últimas declarações; b) não der ao inventário andamento regular, suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; c) por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; d) não defender o espólio nas ações em que for citado, deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; e) não prestar contas ou se as que prestar não foram julgadas boas; f) sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio (CPC, art. 622).

5. A remoção de inventariante é medida excepcional no processo de inventário e pode ocorrer a pedido da parte ou pelo de ofício pelo Juiz. Ausente a configuração de qualquer das hipóteses estabelecidas no art. 622 do CPC, incabível a remoção pleiteada.

6. Diante da apresentação do esboço de partilha e da fase final do processo de inventário, a nomeação de novo inventariante que reside em outra unidade da Federação não seria producente e causaria tumulto processual. Precedente.

7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.